Tribunal: STF
Processo: HC 249027
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição. Dosimetria. Minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 921.883/RJ (evento 13).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigo 33, caput , c/c artigo 35, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico e, por conseguinte, o cabimento de aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez preenchidos os requisitos. Ressalta a inexistência de elementos comprobatórios de vínculo estável e permanente entre os acusados. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente pelo delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPEDIDA PELA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Lucas Pereira da Silva, condenado a 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/2006). A defesa alega ausência de provas para a condenação pelo crime de associação e pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se há constrangimento ilegal na condenação pelo crime de associação para o tráfico, devido à ausência de provas concretas de vínculo associativo estável e permanente; (ii) se é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), considerando a condenação pelo crime de associação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. A condenação por associação para o tráfico foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base em provas suficientes. 



    4. A análise da alegada insuficiência probatória do vínculo associativo exige reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus, instrumento que se restringe à verificação de flagrante ilegalidade. 



    5. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois evidencia a dedicação a atividades criminosas, o que torna inaplicável o benefício. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do paciente, a autoridade apontada como coatora asseverou que (eventos 7 e 9):



    “(...)



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 57-63) (...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se (...)



    Anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, uma vez que a instrução do habeas corpus é deficiente. 



    De fato, certo é que "esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória (AgRg no HC n. 802.688/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC nº 868.208/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023 - destaquei).



     Com efeito, “É do devido processo legal que a causa não seja processada, simultaneamente, na origem e na instância recursal. Questões relativas à fragilidade das provas da autoria delitiva não podem ser dirimidas na via sumária do habeas corpus ou do seu recurso por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, inviável na via eleita. A temática deve ser solucionada, em princípio, na ação penal a que responde o ora agravante e pelo Togado singular.” (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 170264 – MT, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1) Julgado em 08/08/2023, DJe/STJ nº 3698 de 16/08/2023) .



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Além disso, a Corte local destacou os seguintes aspectos ao analisar a possibilidade de absolvição em relação ao delito insculpido no art. 35 da Lei 11.343/2006:



    “Pela análise dos autos, verifica-se claramente a associação para a mercancia de drogas, sendo prescindível a habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Nesse diapasão, as circunstâncias do fato evidenciam que os apelantes estavas associados entre si e a outros elementos ainda não identificados, com a finalidade de manter as atividades criminosas da facção criminosa “Comando Vermelho”, na Comunidade do Neylor, devendo ser ressaltado que o material entorpecente apreendido continha inscrições nitidamente alusivas à mencionada organização criminosa. 



    Ressalta-se que, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, não há necessidade de que haja prática reiterada dos crimes nele descritos para a configuração da associação para fins de tráfico, bastando a mera associação com tal finalidade, ainda que nenhum crime sequer chegue a se consumar. 



    Repisa-se que, restou bem evidenciado nos autos que o local é conhecido pelo domínio de facção criminosa, como acontece em vários pontos da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, onde não há possibilidade de venda autônoma de entorpecentes. 



    Por outro lado, a lei não exige a identificação plena de todos os associados, bastando o conhecimento de sua existência. Sendo assim, para o reconhecimento da associação entre criminosos, é suficiente que fique comprovada a existência de um elo ligando um criminoso ao outro. 



    Exigir a comprovação de vínculo estável e duradouro, em situação flagrancial, tomaria inócuo o dispositivo legal do art. 35 da Lei nº 11.343/06, artimanha comumente utilizada pela Defesa na tentativa de esvaziar o sistema penitenciário em detrimento da clara redação do tipo penal, causando uma proteção deficiente ao bem jurídico tutelado: a saúde pública. 



    Cabe salientar que se trata de crime formal e intencional, de perigo abstrato, bastando, para a violação do tipo penal, que haja ânimo associativo entre os agentes, consubstanciado no firme acordo de vontades para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. 



    Deste modo, existem provas convincentes da autoria que se encontram respaldadas nas circunstâncias da prisão em flagrante e nos seguros e coesos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares. 



    De fato, restou bem caracterizado o vínculo associativo, como já dito, esta conclusão é extraída dos depoimentos prestados pelos policiais militares inquiridos em Juízo, notadamente no que diz respeito às circunstâncias em que ocorreu a prisão dos apelantes, diante da impossibilidade de praticar o tráfico de entorpecentes em local dominado pela facção criminosa "Comando Vermelho", sem que estivessem associados com seus integrantes. Tais circunstâncias deixam claro o vínculo de estabilidade, o animus associativo existente entre os apelantes e os demais integrantes do grupo criminoso. 



    A prova coligida positiva associação com ânimo de permanência e estabilidade entre os apelantes e outros indivíduos ainda não identificados pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, dominante naquela área.



    Deste modo, ficou plenamente comprovada a prática pelos apelantes dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, não cabendo aqui a pretendida absolvição.” (evento 5) (destaquei).



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo Paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Outros julgados na mesma linha: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    Além disso, em relação à tese suscitada pela Defesa concernente ao tráfico privilegiado, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, não subsiste fundamento idôneo a negar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”. RHC 216.342-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.05. 2023); “’Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio)” (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente